Tribunal: TJDFT
Processo: 0745970-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745970-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: CLEONICE RODRIGUES GAVIAO D E C I S Ã O Diante da prevenção reconhecida pelo eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques e a fim de evitar decisões conflitantes, conforme ofício ID 69082974 e decisão proferida no AGI no 0747487-16.2024.8.07.0000 (ID 69082975), com fulcro no art. 81 do RITJDFT e art. 930, parágrafo único do CPC, determino a redistribuição do presente recurso para o Desembargador Fábio Eduardo Marques. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora